Tribunal: TJSP
Processo: 1079365-48.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – REVISÃO DE CONTRATO – ESTABELECIMENTO DE ENSINO – ENSINO À DISTÂNCIA EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID-19 – REDUÇÃO DE 50% - POSSIBILIDADE
- Contrato de prestação de serviços de educação básica (Ensino fundamental I) que era inicialmente na modalidade presencial, passou a ser ministrado exclusivamente de forma telepresencial, em razão da pandemia do novo coronavírus

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – REVISÃO DE CONTRATO – ESTABELECIMENTO DE ENSINO – ENSINO À DISTÂNCIA EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID-19 – REDUÇÃO DE 50% - POSSIBILIDADE
- Contrato de prestação de serviços de educação básica (Ensino fundamental I) que era inicialmente na modalidade presencial, passou a ser ministrado exclusivamente de forma telepresencial, em razão da pandemia do novo coronavírus (covid-19);
- Como a prestação de serviços sofreu substancial alteração, e sendo indiscutível que o curso EAD é usualmente ofertado em preços muito inferiores aos dos cursos presenciais, manter a mensalidade original consubstancia enriquecimento sem causa da apelada, pois há disparidade entre a prestação de serviços prestada e a contratada (CC, art. 317).
RECURSO PROVIDO